Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Aluno portador de tea. Escola compatível com suas necessidades especiais. Dever do estado. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela para manutenção de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em escola especial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) i) definir se a remoção do menor para turma de integração inversa é adequada; e (ii) estabelecer se a manutenção em escola especial é necessária para o desenvolvimento do menor.
III. Razões de decidir
3. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. Constatado que o aluno é portador transtorno do espectro autista – TEA e não foi possível sua integração à rede regular de ensino, deve ser assegurado atendimento em escola compatível com suas necessidades especiais, a fim de evitar prejuízos à aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo do menor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei no 13.146/2015, art. 28. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei no 13.146/2015, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709327-72.2018.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09/10/2019.